Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MÉRITO. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA AOS PAIS DO AUTOR. DANO À IMAGEM, À PRIVACIDADE E À DIGNIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. HONORÁRIOS ARBITRADOS. PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a inépcia da inicial. Ao revés do que sustenta o recorrente, a indicação de provas determinada pelo inciso VI do artigo 319 do CPC não cria obrigação de demonstrar, de pronto, todas as alegações, devendo ser observada a produção de provas em juízo, sob o crivo do contraditório.
2. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé é preciso a demonstração inequívoca de que o apelante agiu com dolo específico e que houve prejuízo decorrente do comportamento da parte adversa, o que não se extrai dos autos.
3. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.
4. A alegação de insuficiência das provas colacionadas à inicial não está apta para afastar a inversão do ônus processual, restando demonstrada a hipossuficiência do autor nesse ponto, pois o banco tem acesso às gravações e aos relatórios dos contatos, realizados por ele próprio ou por empresas de cobranças.
5. Ainda que o crédito seja legítimo, houve claro excesso ao estender as cobranças aos pais do autor, de forma reiterada e após várias reclamações, inclusive perante órgão de defesa do consumidor. Não houve mera inconveniência, mas violação da privacidade e da imagem do autor perante o círculo familiar.
6. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante da compensação por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 atende as circunstâncias do caso concreto.
7. Embora o quantum de honorários advocatícios aplicado em sentença seja superior ao mínimo, não escapa aos limites da razoabilidade e da discricionariedade fundamentada do juízo.
8. Recurso conhecido e não provido.